Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA INICIAL. OMISSÃO NA SENTENÇA. DEFERIMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA REALIDADE DOS FATOS. PREQUESTINOAMENTO.
1. O deferimento da gratuidade de justiça terá efeito retroativo à data do requerimento, observado o pedido na petição inicial e diante da omissão do exame até a sentença.
2. Para fins de valor da causa, o valor de mercado do imóvel prevalece sobre o valor desatualizado da certidão de propriedade.
3. A usucapião, em qualquer de suas modalidades, não pode ser cogitada sem que a posse seja qualificada (presença de animus domini). Na locação não se exerce a posse com animus domini, pois há ciência de detenção do bem apenas temporariamente e em razão do contrato de locação (art. 569 do Código Civil).
4. A alteração da verdade dos fatos configura litigância de má-fé e impõe a condenação ao pagamento de multa.
5. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.